Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-61.2025.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para determinar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo a realização de cirurgia de artroplastia de quadril ao impetrante, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. O impetrante, diagnosticado com osteoartrose nos quadris, necessitava de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para determinar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo a realização de cirurgia de artroplastia de quadril ao impetrante, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. O impetrante, diagnosticado com osteoartrose nos quadris, necessitava de cirurgia urgente e não possuía condições financeiras para custeá-la na rede privada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a FAMESP possui legitimidade passiva e se a Administração Pública deve ser compelida a realizar a cirurgia requerida pelo impetrante.
III. Razões de Decidir
3. A ilegitimidade passiva da FAMESP foi afastada, pois a fundação é gestora do hospital onde o procedimento foi solicitado, integrando a rede do SUS. 4. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso a serviços de saúde. A urgência do procedimento foi comprovada, e a inércia da Administração em cumprir seu dever constitucional não pode ser justificada.
IV. Dispositivo
5. Reexame necessário desprovido.